Tribunal: TJMT
Processo: 0000020-63.2011.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000020-63.2011.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BENEDITO ERALDO DA SILVA - CPF: 174.867.341-68 (EMBARGADO), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), EDSON GONCALVES - CPF: 081.053.081-34 (EMBARGANTE), NILZA ANDREIA BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 495.987.241-15 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE MAGALHAES ARRUDA - CPF: 459.242.011-04 (EMBARGANTE), EDSON GONCALVES - CPF: 081.053.081-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA ANDREIA BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 495.987.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS e MARIA JOSÉ DE MAGALHÃES ARRUDA, em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Apelação nº. 0000020.63.2011.811.0053, que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O PRESENTE RECURSO. (id.162317154).

Sustentam os embargantes que o v. acordão e omisso primeiramente no que tange a ausência de apreciação de argumento recursal, qual seja, ‘documento do INTERMAT que atesta que o imóvel do Autor localiza-se em local diverso do imóvel dos Réus; eis que são de suma relevância ao deslinde da causa, uma vez que a constatação de que o imóvel do Autor e o imóvel dos Requeridos são bens com localizações distintas, tem o condão de reverter por completo o desfecho do julgamento. Assim, necessário se faz o acolhimento destes Declaratórios para que a questão seja apreciada pelos d. Julgadores.’.

Segundo, diante da omissão ‘quanto a apreciação da manifestação da apelante Maria José quanto à subsistência de seu interesse processual; isso porque a Requerida busca resguardar seu direito de todas as formas. E, havendo adquirido o imóvel legitimamente do Sr. Edson, mostra-se perfeitamente possível seu direito de se opor à pretensão possessória do Autor, independentemente da ação indenizatória movida em face do Corréu em razão do cumprimento da liminar possessória desta ação. Até mesmo porque, como se percebe, não obstante o êxito na ação de conhecimento, não logrou efetividade em saldar seus prejuízos na fase executória da aludida demanda indenizatória.’.

Requerem sejam os embargos de Declaração recebidos, conhecidos e providos, para sanar as omissões no acórdão proferido.

Contrarrazões. (id. 164890675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS e MARIA JOSÉ DE MAGALHÃES ARRUDA, em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Apelação nº. 0000020.63.2011.811.0053, que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O PRESENTE RECURSO (id. 162317154), sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS - ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL COM RELAÇÃO A APELANTE MARIA JOSÉ DE MAGALHÃES ARRUDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a parte autora comprovado os requisitos previstos no art. 561 do CPC, notadamente sua posse anterior e o esbulho cometido pelos réus, deve ser julgado procedente o pedido de reintegração de posse.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, como mencionado no julgamento, todas as provas apresentadas e testemunhas ouvidas foram analisadas e convergentes em afirmar que o requerente ora embargado é o possuidor da área em questão desde 2009 e que, a partir de meados de 2010, sua posse foi esbulhada, não havendo falar em omissão.

Ainda, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2
023